Tribunal: TJMT
Processo: 1012441-47.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012441-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Criação / Extinção / Reestruturação de Orgãos ou Cargos Públicos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), LUCIANA ALVES DO CARMO BARROS - CPF: 135.927.538-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADELITA VINAGRE PINHEIRO DUARTE - CPF: 864.302.031-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE DECISÃO LANÇADA EM AÇÃO COLETIVA – SENTENÇA ILÍQUIDA – NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. A sentença objeto do cumprimento não define o percentual de reajuste salarial da categoria profissional de cirurgião dentista decorrente da Lei Complementar nº 209/2010, tratando-se, pois, de condenação ilíquida.

2. Necessidade de prévia liquidação por arbitramento da sentença.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n. 1016412-14.2022.8.11.0041, que determinou a implantação imediata do percentual de 55,73% (cinquenta e cinco, setenta e três por cento) de reajuste sobre o salário atual da Exequente, sob pena de incidir nas sanções cabíveis pelo descumprimento injustificado a ordem judicial, sem prejuízo de outras formas de responsabilização (§3.°) e aplicação de multa.

Sustenta o Agravante, que como o Tribunal de Justiça reconheceu a incompetência do Juízo da 2ª 2ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá, tendo sido determinada e reconhecida a competência do Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, cabe ao Juizado Especial executar os seus próprios julgados,

Ressalta que, tanto no ato sentencial quanto no acordão que deram origem ao cumprimento de sentença, não consta nenhuma condenação para que proceda a implantação imediata do percentual de 55,73% (cinquenta e cinco, setenta e três por cento) de reajuste sobre o salário atual da Exequente, no título executivo, os quais se utiliza a parte agravada para o cumprimento.

Dessa forma, garante que, a execução de obrigação diversa da determinada no título exequendo implica violação da coisa julgada.

Por outro, lado, argumenta que, o acordão executado é nulo de pleno direito, inexistindo título executivo, já que, o Juízo da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso falece de competência para apreciação e julgamento do recurso onde figura como parte autora Sindicato e réu o Município.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento id.139673180.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n. 1016412-14.2022.8.11.0041, que determinou a implantação imediata do percentual de 55,73% (cinquenta e cinco, setenta e três por cento) de reajuste sobre o salário atual da Exequente, sob pena de incidir nas sanções cabíveis pelo descumprimento injustificado a ordem judicial, sem prejuízo de outras formas de responsabilização (§3.°) e aplicação de multa.

Em síntese, o Recorrente sustenta a necessidade de revogação do benefício da justiça gratuita, ante a ausência de hipossuficiência financeira, destacando que a remuneração da Autora/Agravada é superior a R$10.000,00 (dez mil reais), o que possibilita o pagamento das custas processuais, sem prejuízo a sua subsistência.

Afirma que a sentença em cumprimento não determinou a implantação imediata do percentual de 55,73% sobre o salário da exequente.

Aduz a incompetência do Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública, uma vez que os autos tramitaram perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, tendo o próprio Tribunal determinado a remessa para a Turma Recursal, a qual proferiu a decisão executada na origem.

Invoca a aplicação do disposto no art. 3º, § 1º, I, §3º e art. 52 da Lei 9.099/95.

Sublinha que na sentença, objeto de cumprimento, não houve “
qualquer determinação para aplicação e aumento no percentual informado, o que deverá ser apurado ainda em sede de liquidação de sentença, impõe-se a suspensão liminar da decisão agravada e ainda, ao final, quando do julgamento do mérito do recurso, deve a decisão ser revogada para que seja determinada a apuração em sede de liquidação do julgado, com o prosseguimento regular da execução, na forma e termos constante do título executivo
”. (
sic
Id 133004685)

Pontua a nulidade do título em execução, eis que proferido por Juízo – Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso, que não detém competência para apreciação e o julgamento da causa, em que figura como parte autora um Sindicato. Afirma que por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício por esta Corte.

De início, registro que, em sede de recurso de agravo de instrumento, esta Corte deve se ater as alegações já enfrentadas e decididas pelo Juízo
a quo
, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

Nessa linha de entendimento, a apreciação da presente irresignação deve se ater apenas à necessidade ou não de liquidação da sentença em cumprimento, uma vez que as demais questões não foram objeto de apreciação pelo Julgador singular.

Extrai-se do caderno processual que a Agravante ingressou com cumprimento individual de sentença proferida na Ação Coletiva nº 0006581-71.2013.8.11.0041, ajuizada pelo Sindicato dos Odontologistas do Estado de Mato Grosso (SINODONTO-MT) em desfavor do Município de Cuiabá, objetivando a implantação do reajuste geral previsto no artigo 45 da Lei Complementar nº 093/2003 às tabelas remuneratórias da categoria profissional de cirurgião dentista, nos termos da Lei Complementar 209/2010.

Observa-se ainda, da decisão lançada nos autos de base, id. 8358518, que o Magistrado Singular determinou, ao Executado, ora Agravante, “
o imediato cumprimento da obrigação de fazer imposta em Id. 83348814, e confirmada pelo acordão de Id. 83348814, para promover a implantação imediata do percentual de 55,73% (cinquenta e cinco, setenta e três por cento) de reajuste sobre o salário atual da Exequente, sob pena de incidir nas sanções cabíveis pelo descumprimento injustificado a ordem judicial, sem prejuízo de outras formas de responsabilização (§3.°) e aplicação de multa.”

Da leitura dos autos da Ação Coletiva, verifica-se que tanto a sentença, quanto o acórdão proferido no bojo do recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá, objeto do cumprimento de sentença, não definem o percentual de reajuste salarial da categoria profissional de cirurgião dentista decorrente da Lei Complementar nº 209/2010, tratando-se, pois, de condenação ilíquida.

Vejamos:

“(...)

Declarar o direito do Autor a incidência do reajuste geral previsto no artigo 45 da Lei Complementar nº 093/2003 as tabelas remuneratórias da Lei Complementar nº 209/2010 condenando o Requerido à aplicação do reajuste anual as tabelas remuneratórias da Categoria profissional de Cirurgião—Dentista, na esteira da Lei Complementar nº 209/2010.

(...)”

A Turma Recursal Única, por sua vez, julgou o recurso interposto em face do referido ato sentencial, mantendo a natureza genérica da condenação imposta contra a Fazenda Pública, senão vejamos:

“(...)

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – NOVO PLANO DE CARREIRA – AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DE REAJUSTE ANUAL – INSURGÊNCIA DO SINDICATO – PLEITO DE INCIDÊNCIA DE REAJUSTE ANUAL SOBRE NOVO PLANO DE CARREIRA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE RECOMPOSIÇÃO REALIZADA NO NOVO PLANO DE CARREIRA – ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – LEI QUE REGE A CARREIRA – INCIDÊNCIA DE REAJUSTE – DIREITO DOS SERVIDORES – BENEFÍCIO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os atos administrativos, nos termos do artigo 37, da Constituição Federal se submetem à disciplina do princípio da legalidade, de modo que os direitos previstos em lei para os servidores públicos devem ser alvo de cumprimento.

O fato de ter havido elaboração de novo plano de carreira com novos estudos e aumento de vencimentos, não exclui o direito ao reajuste previsto em lei.

Como sabido, a Administração Pública deve pautar-se pelo princípio da legalidade e, como bem fundamentado na sentença, a lei que disciplina o plano de carreira dos dentistas lhes assegura o reajuste anual, que não pode ser suprimido.

Portanto, mostra-se devida a incidência do reajuste, pois a LC 209/2010 não revogou nem alterou a Lei 93/2003, muito pelo contrário, reafirmou no seu artigo 7º que os servidores de carreira de dentistas são regidos por esta última lei. Essa última lei e que estabelece a remuneração dos dentistas, de modo que o cálculo deve seguir essa sistemática legal, razão pela qual, não tendo sido observadas as disposições legais, restou configurada a perda salarial e a retenção indevida de valores percentuais aos dentistas.

Sentença mantida.

Recurso desprovido
.

(...)”

Nessa linha de intelecção, em se tratando de sentença ilíquida, nos termos do artigo 509, inciso I, do CPC, deve-se proceder inicialmente à liquidação de sentença. Veja-se:

“Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo
.”

O Código de Processo Civil determina, quanto ao procedimento da liquidação por arbitramento, no artigo 510:

“Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.”

A propósito, nesse sentido é a orientação desta Corte:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE PROVEU AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SENTENÇA ILÍQUIDA - NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1 - Na hipótese, é necessário que a prévia liquidação seja elaborada por perito judicial com conhecimentos técnicos.

2- No caso de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva é facultado ao exequente optar pelo foro no qual será ajuizada a execução individual do direito reconhecido, não havendo vinculação ao Juízo que proferiu sentença

3- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos. (TJ-MT - AGR: 10093097920228110000, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 15/05/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/05/2023)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE PROVEU AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SENTENÇA ILÍQUIDA - NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese, é necessário que a prévia liquidação seja elaborada por perito judicial com conhecimentos técnicos. 2. Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos. 3. Recurso desprovido.

(TJ-MT - AGR: 10096977920228110000, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 22/05/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/05/2023)

Trago, ainda, o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, lançado no REsp nº 1.247.150/PR, no sentido de que
“a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação
' (art. 475-J do CPC) (...).” (STJ - REsp: 1247150 PR 2011/0076361-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/10/2011, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/12/2011 REVPRO vol. 205 p. 470)

Portanto, necessária a liquidação da sentença antes do seu cumprimento.

Feitas essas considerações, DOU PROVIMENTO,
em parte
, ao recurso, tão somente, para que seja realizado prévio procedimento de liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023